Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o credor almeja alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
3. No caso em análise, o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017).
4. A parte exequente, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC, com indicação dos índices de atualização monetária de acordo com as decisões vinculantes prolatadas pela Corte Suprema e pelo STJ, ou seja, substituindo a taxa referencial pelo IPCA-E, o qual deve ser aplicado na hipótese.
5. Recurso conhecido e provido.